Tribunal: TJES
Processo: 5009603-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009603-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSICLEIA CARVALHO SANTOS
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5009603-34.2024.8.08.0014

Recorrente:
ROSICLEIA CARVALHO SANTOS

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR LONGO PERÍODO. EVIDENTE BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 596.478 E RE 765.320). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DE QUE A NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA (
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
) EM DESFAVOR DO SERVIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. DEVER PRIMÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ZELAR PELA LEGALIDADE DE SEUS ATOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
ROSICLEIA CARVALHO SANTOS
(Id. 13736763), em face da r. sentença (Id. 13736760) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A autora, ora Recorrente, narrou na exordial (Id. 13736741) que manteve vínculo com o ente público Recorrido na função de Professora, sob o regime de designação temporária, de forma contínua e sucessiva por vários anos. Alegando a nulidade de tais contratações por violação à regra do concurso público, pleiteou a condenação do Estado ao recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id. 13736752), arguindo a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e, no mérito, a legalidade das contratações e, subsidiariamente, a culpa concorrente da autora, que não poderia se beneficiar da própria torpeza.

O douto juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu a tese da defesa para julgar a demanda totalmente improcedente, com o seguinte dispositivo:

"Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais."

O fundamento central do julgado de piso foi a aplicação do princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, por entender que a autora participou conscientemente de um ato nulo ao aceitar a contratação temporária, não podendo, posteriormente, arguir tal nulidade em seu favor.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão de primeiro grau afronta o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Defende que, na condição de parte hipossuficiente, não se pode imputar a ela a responsabilidade pela ilicitude do ato, praticado pela Administração Pública, e que o direito ao FGTS é a consequência jurídica da nulidade contratual declarada.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13736767), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial. Submeto o feito a julgamento.

FUNDAMENTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia destes autos cinge-se a perquirir acerca da validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e o consequente direito da Recorrente ao recebimento dos depósitos de FGTS.

Após uma análise densa e exauriente das provas e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado sentenciante, entendo que a sentença merece ser integralmente reformada.

O ponto de partida para a análise é o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, que estabelece como regra para a investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional, que exige a comprovação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos da lei.

No caso concreto, a documentação acostada, em especial o "Demonstrativo dos Contratos Temporários" (Id. 13736753), é prova irrefutável e eloquente da descaracterização do regime de excepcionalidade. Observa-se a existência de, no mínimo, 32 (trinta e dois) vínculos sucessivos, iniciando-se em
26/04/2007
e perdurando, com renovações anuais praticamente ininterruptas, até o corrente ano de 2024. A natureza da função exercida – Professora – é, por excelência, uma atividade permanente e essencial do Estado. A perpetuação de tais contratações ao longo de mais de uma década e meia desnatura completamente o caráter temporário e revela uma insofismável manobra para o preenchimento de vaga permanente sem a observância da via constitucional do concurso público.

Essa prática configura nítida burla à Carta Magna, o que acarreta a nulidade dos contratos celebrados, conforme disposto no § 2º do próprio art. 37 da Constituição.

Superada a questão da nulidade, adentra-se à sua consequência jurídica. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida (RE 596.478, Tema 191), consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da inobservância da regra do concurso público, não exime a Administração do dever de efetuar o pagamento do saldo de salários e o depósito do FGTS. Posteriormente, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), a Suprema Corte reafirmou a tese, esclarecendo que a nulidade do contrato, cujos efeitos
ex tunc
são mitigados, gera o direito do trabalhador ao depósito do FGTS correspondente ao período de serviço prestado.

O argumento central da sentença recorrida, de que a Recorrente não poderia se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), não se sustenta no contexto das relações entre o Estado e o servidor. A nuance implícita na relação contratual é a manifesta assimetria de poder. O Estado detém o dever-poder de conduzir seus atos em estrita conformidade com o princípio da legalidade. A responsabilidade primária pela verificação dos requisitos constitucionais para a contratação é da Administração Pública. Exigir que o cidadão, em situação de vulnerabilidade e necessidade de trabalho, recuse a oportunidade de emprego sob o pretexto de zelar pela constitucionalidade do ato administrativo é inverter a lógica do sistema e impor ao hipossuficiente um ônus que não lhe cabe. Seria, em última análise, premiar o ente público pela prática reiterada de um ato inconstitucional.

Portanto, a tese de que a servidora contribuiu para a nulidade e dela se beneficiou deve ser afastada, alinhando-se este julgado à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que visa proteger o trabalhador e sancionar a conduta ilícita do Poder Público.

Por fim, no que tange à prejudicial de mérito arguida pelo Estado, assiste-lhe razão. Em se tratando de cobrança contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo a presente ação sido ajuizada em
26 de agosto de 2024
, a pretensão da autora alcança apenas as parcelas de FGTS não depositadas a partir de
26 de agosto de 2019
.

Reforço a argumentação no sentido de que a reforma da sentença não é apenas uma questão de aplicação de precedente vinculante, mas um imperativo de justiça. Manter a decisão de piso seria criar uma anomalia jurídica, na qual o Estado, autor da inconstitucionalidade, sairia integralmente ileso, enquanto a servidora, parte mais frágil da relação, seria duplamente penalizada: primeiro, pela precarização de seu vínculo de trabalho por anos a fio e, segundo, pela supressão de um direito social mínimo que a própria jurisprudência da mais alta Corte do país lhe assegura como compensação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a)

DECLARAR
, incidentalmente, a nulidade dos contratos temporários firmados entre a Recorrente e o Recorrido;

b)

CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a efetuar o depósito, em conta vinculada da autora, ou a pagar-lhe indenização substitutiva, dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período trabalhado,
observada a prescrição quinquenal
, ou seja, considerando-se as parcelas devidas a partir de
26 de agosto de 2019
, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)